Tribunal: TJDFT
Processo: 0716686-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. POSSE PRECÁRIA. UNIÃO ESTÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Necessário não conhecer do pedido de gratuidade de justiça em sede de contrarrazões, uma vez que a referida peça processual é estrita à impugnação das razões elaboradas no recurso de Agravo de Instrumento. Pedido não conhecido.
2. Nos termos dos artigos 561 do Código de Processo Civil, a reintegração de posse é cabível no caso de esbulho, cabendo à parte autora a comprovação da posse, do esbulho praticado, da data em que ocorreu e a perda da posse.
3. O esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa.
4. No caso dos autos, restou demonstrado que a autora, ora agravante, é herdeira da de cujus e que o agravado está na posse do imóvel injustamente, uma vez que não se encontra na condição de herdeiro ou copossuidor, exercendo, portanto, uma posse precária, razão pela qual não pode ser autorizada a sua manutenção no imóvel.
5. As alegações de que o agravado mantinha união estável com a de cujus necessitam de dilação probatória, situação que extrapola os limites do recurso de Agravo de Instrumento.
6. Pedido de gratuidade de justiça em sede de contrarrazões não conhecido. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.